Tribunal: TJDFT
Processo: 0753871-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acolhida ensejará o não conhecimento do recurso. Desta feita, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403